Tribunal: TJSP
Processo: 2195309-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento do pedido de desbloqueio de ativos financeiros existentes em nome do devedor até o limite de quarenta salários-mínimos. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Impenhorabilidade da quantia localizada em nome do executado até o limite de quarenta salários-mínimos. Interpretação extensiva do art. 833, X do CPC. Precedentes do C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento do pedido de desbloqueio de ativos financeiros existentes em nome do devedor até o limite de quarenta salários-mínimos. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Impenhorabilidade da quantia localizada em nome do executado até o limite de quarenta salários-mínimos. Interpretação extensiva do art. 833, X do CPC. Precedentes do C. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Privado. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.